Tribunal: STF
Processo: RHC 57090
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-06-05
Data de publicação: 1979-06-05

Ementa:
- TESTEMUNHA REFERIDA. SUA INQUIRIÇÃO POR DETERMINAÇÃO DO JUIZ.
SOMENTE A FINAL, DEPOIS DE DETERMINADA A INSTRUÇÃO, E QUE SE
PODERA VERIFICAR, ATRAVÉS DA SENTENÇA E DO RESPECTIVO RECURSO,
SE HOUVE, DE PARTE DO JUIZ, EXORBITANCIA NA INQUIRIÇÃO DE
TESTEMUNHAS REFERIDAS, QUE IMPORTE EM CERCEAMENTO DE DEFESA,
MAXIME QUANDO O RÉU ESTA SENDO PROCESSADO EM LIBERDADE.